Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1.695 do Código Civil vigente consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo em qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentando, serem modificados (art. 1. 699 do Código Civil).
2. Na origem, a autora postula revisão dos alimentos devidos pelo genitor para majorar de 10% do salário mínimo para 20% dos rendimentos brutos do requerido, pedido parcialmente provido, majorados os alimentos para 15% dos rendimentos brutos do requerido
3. sede, a autora/apelante pede a majoração dos alimentos para o percentual de 20% dos rendimentos brutos do requerido.
4. No entanto, da análise do que se afirma constituir necessidade da infante, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição das despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.